Tribunal: STF
Processo: MS 24089
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-28
Data de publicação: 2014-08-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO – INEXISTÊNCIA. O acolhimento do pedido formulado pelo embargante, a envolver o mérito do recurso, pressupõe um dos vícios relativos aos declaratórios – omissão, contradição e obscuridade.



    MANDADO DE SEGURANÇA – MODULAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NEGATIVO. Descabe modular pronunciamento judicial formalizado em mandado de segurança, deferida, ou não, a ordem.